Tribunal: TJMT
Processo: 0009850-87.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009850-87.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON GASPAR NEPOMUCENO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS – PREVALÊNCIA DA DECISÃO MAIS FAVORÁVEL - CRIME DE TRÂNSITO – DIREÇÃO PERIGOSA – CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a sentença prolatada nos autos (id. 129469195), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado
ADENILSON GASPAR NEPOMUCENO
à pena de
15 (quinze) dias-multa,
fixada a unidade em 1/30 (um trinta avos) do mínimo mensal vigente ao tempo do fato e corrigida a partir da data da sentença, pela prática do delito tipificado no artigo
309 da Lei no 9.503/97
.

Em argumento recursal (id. 129469198), o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, pugnando pela fixação da pena de multa no mínimo legal.

Em contrarrazões (id. 129469655), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da primeira sentença prolatada nos autos ou, alternativamente, que seja mantida a pena de multa de 15 (quinze) dias-multa.

Nesta instância (id. 130104687), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto nos autos.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que, no dia
23/10/2019

(id. 129469194, págs. 73/77), foi prolatada sentença, condenando o acusado
ADENILSON GASPAR NEPOMUCENO
à pena de
07 (sete) meses de detenção,
em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo
309 da Lei no 9.503/97
.

Contra essa sentença, o acusado, por meio da Defensoria Pública, opôs embargos de declaração, pugnando pela aplicação da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja analisado e reconhecido o pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em
12/06/2021
(id. 129469195), pela MMa Juíza monocrática foi prolatada nova sentença, condenando o acusado
ADENILSON GASPAR NEPOMUCENO
à pena de
15 (quinze) dias-multa,
fixada a unidade em 1/30 (um trinta avos) do mínimo mensal vigente ao tempo do fato e corrigida a partir da data da sentença,

pela prática do delito tipificado no artigo
309 da Lei no 9.503/97
.

No caso, constando dos autos a prolação de
duas sentenças
,
impõe-se a prevalência da que for mais benéfica ao acusado
.

A propósito:

REVISÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMNAR. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DA REVISIONAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
EXISTÊNCIA DE DOIS JULGADOS
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREVALÊNCIA DA DECISÃO MAIS FAVORÁVEL
. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

1. A violação à coisa julgada caracteriza, em tese, contrariedade da sentença à lei, devendo ser admitida a revisão criminal com fundamento no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.

2. Sendo proferidas duas decisões pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao mesmo processo, deve ser aplicada em favor da requerente a decisão mais favorável, no caso, a que aplicou pena exclusiva de multa, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.

3. Sendo a pena de multa a única aplicada, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos, devendo, noca caso concreto, ser reconhecida a prescrição e declarada extinta a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da decisão que julgou parcialmente procedente o Recurso Especial transcorreu lapso temporal superior.

4. Revisão criminal parcialmente admitida e, na parte admitida, julgada procedente.

(TJDFT - Acórdão 1055810, 20170020135194RVC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 188/189) (grifei)

Pois bem. Narra a inicial acusatória que:

“(...) no dia 27 de abril de 2017, por volta das 13h:30min, na Rua das Turquesas do Bairro Vila Mariana, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
ADENILSON GASPAR NEPOMUMENO
, agindo de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Segundo consta nos autos, na data e local supracitados, o denunciado, o qual conduzia uma motocicleta, tentou realizar uma conversão à esquerda em alta velocidade e próximo a um cruzamento, vindo assim a abalroar com uma viatura policial descaracterizada, ocasionando danos materiais para ambos os veículos, conforme Laudo Pericial de fls. 15/19.

Constatou-se ainda que a conduta praticada pelo denunciado

demonstrou-se perigosa para a incolumidade pública, haja vista que, conforme seu próprio relato (fls. 08), teria visto que o motorista do carro sinalizou para realizar conversão e mesmo assim seguiu em frente.

Cabe ressaltar, que o denunciado, ao prestar depoimento na Depol (fls. 09), confessou a prática delitiva. (...)”

O artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Conforme consignado na sentença recorrida,
resulta inconteste a materialidade e a autoria do delito, sendo imperiosa a condenação do acusado às penas do delito de Dirigir sem Habilitação, tipificado no art. 309 da lei 9.503/97,
o que não é objeto específico de recurso
.

Isso porque, em argumento recursal (id. 129469198), o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, pugnando pela fixação da pena de multa no mínimo legal.

Por bem. Em relação à dosimetria da pena, o
bserva-se que, com fulcro no art. 59 do Código Penal, a autoridade judiciária, na primeira fase, fixou a pena-base em
15 (quinze) dias-multa
, ou seja,
acima do mínimo legal
, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis:
motivos e circunstâncias
do crime. Vejamos:

(...) Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, verifico que há nos autos elementos que indicam causa para aumento da pena base além do mínimo legal, posto que o denunciado menosprezou o fato do bairro ser povoado de pessoas nas ruas, tendo quase atropelado uma delas quando empinou a moto e perdeu o controle e subiu na calçada por onde passava a vítima. (...)

Registre-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
(...)

o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos
. (...)
(AgRg no REsp 1928294/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Ainda,
(...)
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

(...)
(STJ - AgRg no HC 699.762/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifei)

Logo, ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a magistrada singular considerou desfavoráveis os
motivos e circunstâncias
do crime,
fixando a pena-base acima do mínimo legal,
cuja conclusão da valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada.

Inobstante a isso, a r. sentença não levou em consideração a reincidência do acusado, comprovada pela folha de antecedentes (id. 129469194, pág. 27), razão pela qual não merece acolhimento o pleito recursal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E DE TRÂNSITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A prova coligada aos autos autoriza a condenação do apelante pelo delito de receptação dolosa simples. Hipótese em que o acusado foi flagrado pelos policiais na posse de uma motocicleta de procedência ilícita, tendo plena ciência de sua origem espúria, tanto que não possuía a documentação do veículo, furtado na véspera, e ainda tentou fugir da abordagem policial. 2.
Correta, ainda, a condenação pelo crime previsto no artigo 309 do CTB, haja vista que o réu conduzia a motocicleta, em via pública, sem a devida habilitação e gerando perigo de dano à segurança viária
, tanto que desenvolvia alta velocidade, em local onde havia movimento de veículos e pedestres, e ainda acabou colidindo contra a cerca de uma residência. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.
(Apelação Criminal, No 70080975022, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 31-07-2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, que condenou o acusado
ADENILSON GASPAR NEPOMUCENO
à pena de
15 (quinze) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no artigo
309 da Lei no 9.503/97
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022